Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENSÃO VITALÍCIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). 1.1. Rejeita-se preliminar de impugnação da gratuidade da justiça se comprovado que requerido aufere renda inferior a cinco salários mínimos.
2. “4. Nos casos em que da ofensa resultar lesão irreversível que reduza a capacidade laborativa ou incapacite o ofendido para o trabalho, faz ele jus à percepção de pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil. ( )” (Acórdão 1223649, 07116314420188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 19/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. No entanto, não há falar em possibilidade de fixação de pensão vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil (“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”): o laudo de exame de corpo de delito refere-se a debilidade permanente; não a incapacidade permanente para o trabalho.
3. “9. Para existência do dano estético é imprescindível que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa de forma permanente, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano, isto é, um dano físico exteriorizado, em decorrência de lesão duradoura ou permanente, capaz de gerar humilhações e desgostos.” (Acórdão 1277947, 07195486820188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Na hipótese, conforme se extrai do laudo de exame de corpo de delito, cuida-se de “cicatriz linear na palma esquerda” (ID 17586033, p. 2). E a discreta cicatriz na palma da mão esquerda, vista nas fotografias de ID 17586038, não pode ser tida como causa da alegada repercussão negativa em sua imagem. Inviável reconhecimento de dano estético.
4. Hipótese de reconhecimento de dano moral relacionado a definição pelo juízo criminal da ilicitude da conduta do apelado e respectivo nexo de causalidade com o resultado danoso; não mais sujeitas a discussão no juízo cível nos termos do artigo 935 do Código Civil: "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal". E, nos termos do art. 91, I do Código Penal, um dos efeitos da condenação é o de "tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Apesar da independência entre as esferas cível e penal, sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no cível em relação à existência do fato e autoria; dotada de exequibilidade, não mais se discute, na seara cível, o que se deve, mas o quanto se deve. 4.2. Hipótese em que se tem como razoável a fixação da reparação por dano moral em R$10.000 (dez mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.